Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR IRREGULARIDADE CADASTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE SESSENTA DIAS DE AVISO PRÉVIO PARA A COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CADASTRAL. LEI N. 9.656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 432 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – ANS, DE 27/12/2017. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, veda o distrato unilateral, exceto nas hipóteses de fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

2. O revogado §1o do art. 3o da Resolução n. 432 da Agência Nacional de Saúde – ANS disciplinava que, nos contratos coletivos empresariais celebrados por empresários individuais, os planos privados poderiam ser rescindidos se, verificada a ilegitimidade do contratante no aniversário do contrato, fosse realizada a notificação prévia com 60 (sessenta) dias de antecedência, informando que a rescisão será realizada se não for comprovada, neste prazo, a regularidade do seu registro nos órgãos competentes. 2.1. Conquanto o referido dispositivo regulamentar tenha sido revogado pela Resolução n. 557 de 14/12/2022, o contrato da autora com a requerida ocorreu anteriormente a tal revogação, sendo, portanto, necessária a observância do prazo de 60 (sessenta) dias antes do rompimento de contrato de plano de saúde.

3. Após análise das provas coligidas aos autos do processo originário, observa-se que a apelante não comprovou ter observado as determinações normativas antes de proceder ao cancelamento do contrato, razão pela qual presente a probabilidade do direito. 3.1. Presente, também, o perigo de dano, notório em razão dos riscos decorrentes da ausência de cobertura pelo plano de saúde, devendo ser mantida a decisão guerreada.

4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.